Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735197-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA, ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face de MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA e ZATTI VESTUARIOS E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME (processo no 0024918-40.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para obter informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED (ID 244599347 dos autos de origem): Indefiro o pedido de expedição ao Ministério do Trabalho (CAGED) para verificar a existência de eventual vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. Prossiga-se com a suspensão por ausência de bens determinada no id. 59562109. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 75387074), o agravante alegou, em suma, a viabilidade do pedido de solicitação de informações do sistema CAGED para esclarecer se uma das executadas possui algum vínculo empregatício, com o objetivo de posteriormente solicitar a penhora de parte de salário, medida expropriatória que entende ser possível diante das peculiaridades do caso vertente. Sustentou a razoabilidade do requerimento, com base no princípio da cooperação processual, por entender que seria uma medida eficaz para a satisfação do crédito exequendo. Argumentou que estariam configurados a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Dessa forma, requereu a concessão de tutela de urgência recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que o agravante BANCO DO BRASIL S/A (ID 75387074) não litiga sob o pálio da justiça gratuita e, a despeito disso, não recolheu o preparo recursal. Outrossim, INTIME-SE o agravante para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o1, do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado deserto o recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.